Tribunal: TJDFT
Processo: 0751919-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Vistos etc. Diante da questão preliminar pertinente à intempestividade do preparo que ultimara, porquanto teria sido realizado de forma serôdia, suscitada pelos agravados em contrarrazões1, diga o agravante, em 05 (cinco) dias, consoante exige o contraditório substancial que pauta o devido processo legal (CPC, art. 10). I. Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Num. 55921080 (fls. 56/71).